Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMPRESARIAL. RESILIÇÃO. INICIATIVA. OPERADORA. COMUNICAÇÃO. PRÉVIA. NECESSIDADE. MIGRAÇÃO. PLANO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTINUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASTREINTE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. O art. 14 da Resolução Normativa n. 557/2002 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação.

2. O art. 8o da Resolução n. 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece à operadora de plano de saúde o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade.

3. A resilição do contrato de plano de assistência à saúde empresarial não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.

5. Agravo de instrumento desprovido.